Tribunal: TJMT
Processo: 1035467-69.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035467-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), LOBOAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 31.692.952/0001-47 (AGRAVANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0001-93 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNATÓRIA AJUIZADA APÓS A CITAÇÃO EM EXECUÇÃO NO FORO ELEITO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS MATERIAIS DA CONSIGNAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Consignação em Pagamento ajuizada na Comarca de Sinop/MT, deferiu transferência de valores depositados em outro processo possessório e suspendeu a exigibilidade dos encargos moratórios atinentes a contrato submetido a execução previamente ajuizada no foro eleito (Comarca de São Paulo/SP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há supressão de instância na análise, pelo Tribunal, das condições da ação e da competência; (ii) estabelecer se o Juízo de Sinop/MT é incompetente diante da cláusula de eleição de foro e da prevenção do juízo paulista; (iii) determinar se há interesse processual na propositura de ação consignatória após a citação em execução; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos materiais para a consignação em pagamento previstos no art. 335 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das condições da ação e da competência pode ser realizada pelo Tribunal, por se tratar de matérias de ordem pública (CPC, art. 485, § 3º).

A existência de cláusula válida de eleição de foro e a prevenção decorrente da execução previamente ajuizada fixam a competência exclusiva do foro eleito para julgar controvérsias relacionadas ao débito.

O ajuizamento de ação consignatória após a citação em execução carece de interesse processual por inadequação da via, cabendo ao devedor apresentar defesa nos embargos à execução (CPC, art. 917).

A consignação em pagamento somente é cabível nas hipóteses estritas do art. 335 do Código Civil, não configuradas quando inexistente dúvida objetiva sobre o credor ou litígio diretamente relacionado ao objeto do pagamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOBOAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL DE SINOP que, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA nº 1026551-98.2025.8.11.0015, movida por NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A, deferiu parcialmente a tutela de urgência tão somente para autorizar o pedido de consignação em pagamento.

Em breve síntese, o agravante aduz que
“a decisão agravada desconsiderou a cláusula de eleição de foro expressamente pactuada no Contrato de Compra e Venda nº 000026580, a qual estabelece de forma clara e inequívoca a Comarca de São Paulo/SP como o foro competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da relação contratual”.
.

Sustenta que
“foro de eleição deve prevalecer, sendo afastado apenas em situações de violação de normas que estabelecem competência absoluta, o que não ocorre no presente caso. Assim, impõe-se a observância da cláusula contratual que definiu o foro eleito pelas partes.”.

Argumenta que
“ajuizada a execução, a posterior propositura de consignação em pagamento sobre o mesmo débito carece de interesse processual na modalidade adequação, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”.

Aponta que o
fumus boni iuris
decorre da manifesta nulidade da decisão agravada, que reconheceu como válida uma consignação proposta em juízo incompetente e sobre obrigação já em fase de execução onde já houve inclusive o protocolo dos embargos à execução, contrariando a sistemática do Código de Processo Civil.

E que o periculum in mora é cristalino, diante do risco concreto de extinção da execução e da perda definitiva do crédito, caso não seja imediatamente suspensa a eficácia da decisão recorrida.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e, no mérito, o provimento do agravo para extinguir o feito sem resolução do mérito.

Liminar recursal indeferida no id. 322837852.

Contrarrazões apresentadas no id. 327936389, pugnando pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia central reside em verificar a regularidade da decisão que, em sede de Ação de Consignação em Pagamento, deferiu a transferência de valores depositados em processo diverso e suspendeu a exigibilidade de encargos moratórios de contrato já submetido a processo de execução em outro foro. A análise perpassa, necessariamente, por questões prejudiciais de competência e de adequação da via processual eleita.

Da supressão de instância

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de supressão de instância arguida pela Agravada. Sustenta-se que a análise da ausência de interesse processual por este Tribunal seria indevida, pois a matéria não teria sido objeto de deliberação explícita pelo juízo de origem.

Contudo, a alegação não prospera. As condições da ação, como o interesse processual, e os pressupostos processuais, como a competência, constituem matérias de ordem pública. Podem, portanto, ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, ao receber a petição inicial e deferir a tutela de urgência, o magistrado de primeiro grau realizou, ainda que implicitamente, um juízo positivo de admissibilidade da demanda, reconhecendo a presença das condições da ação e sua própria competência. A decisão agravada, ao dar seguimento ao feito e conceder a liminar, pressupõe a análise, mesmo que perfunctória, da adequação da via eleita.

Dessa forma, a revisão de tais fundamentos por esta Corte não configura supressão de instância, mas sim o exercício regular de sua competência revisional.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada essa questão, passo à análise dos fundamentos do recurso, que se estruturam em uma ordem lógica de prejudicialidade.

Da incompetência do juízo e da prevenção

O primeiro e mais determinante ponto levantado pela Agravante diz respeito à competência do Juízo da Comarca de Sinop/MT.

O direito processual estabelece regras claras para definir qual juiz ou tribunal é o responsável por julgar uma determinada causa, garantindo segurança e previsibilidade às partes. Uma dessas regras permite que os contratantes, em comum acordo, escolham o foro onde eventuais disputas serão resolvidas. É o que se chama de "cláusula de eleição de foro".

No caso concreto, o Contrato de Compra e Venda n. 000026580, que deu origem à dívida, contém uma cláusula expressa e inequívoca elegendo o Foro da Comarca de São Paulo/SP para solucionar quaisquer controvérsias. Essa disposição, fruto da autonomia da vontade das partes, é plenamente válida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando celebrada entre duas empresas de grande porte, em situação de igualdade negocial, como ocorre aqui. A validade de tal cláusula é um entendimento consolidado há décadas, refletido em súmula do Supremo Tribunal Federal.

A Agravada, para justificar o ajuizamento da ação em Sinop, invoca a regra da "conexão", alegando que haveria risco de decisões conflitantes com outra ação, de natureza possessória, que tramita naquela comarca.

A conexão é um instituto processual que permite a reunião de processos que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, para que sejam julgados em conjunto. O objetivo é nobre: evitar que dois juízes diferentes profiram decisões contraditórias sobre a mesma situação.

Contudo, a aplicação desse instituto ao caso em tela se mostra forçada e inadequada. A ação dita "conexa" discute a posse de um imóvel rural entre terceiros, pessoas que não fazem parte do contrato de compra e venda. A presente ação, por sua vez, discute uma obrigação de pagar quantia certa. São relações jurídicas completamente distintas.

O próprio juiz da causa possessória, em decisão juntada aos autos, afirmou expressamente que o depósito do dinheiro feito pela NOVAAGRI naquele processo
"não guarda qualquer relação com o pedido principal nele formulado"
. Se o próprio magistrado da causa supostamente conexa afasta o vínculo, desmorona o argumento de que a reunião dos feitos seria necessária para evitar decisões conflitantes.

Além da cláusula de eleição de foro, há outro fator que define a competência: a "prevenção". Esse critério estabelece que, quando dois ou mais juízes são competentes, aquele que primeiro toma conhecimento da causa torna-se o único responsável por ela e por todas as ações a ela relacionadas.

No caso, é fato incontroverso que a Agravante ajuizou a Ação de Execução na Comarca de São Paulo, o foro eleito, antes que a Agravada propusesse a Ação de Consignação em Sinop. Ao receber a execução e determinar a citação da devedora, o Juízo paulista tornou-se prevento, atraindo para si a competência para julgar qualquer discussão sobre aquele débito.

A conduta da Agravada, de, somente após ser citada na execução, buscar um foro diverso para discutir a mesma dívida, representa uma tentativa de burlar as regras processuais e a vontade contratual. Tal estratégia, conhecida como
"forum shopping"
, é rechaçada pelo sistema jurídico, pois gera insegurança e atenta contra o princípio do juiz natural.

Dessa forma, seja pela força da cláusula de eleição de foro, seja pela regra da prevenção, a incompetência do Juízo de Sinop/MT para processar e julgar a Ação de Consignação é manifesta e insuperável. O reconhecimento dessa incompetência, por si só, já seria suficiente para extinguir o processo de origem, por ausência de um pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

Da ausência de interesse processual

Ainda que se pudesse, por mero exercício argumentativo, superar a manifesta incompetência do juízo de origem, a pretensão da Agravada esbarraria em outro óbice intransponível: a ausência de interesse processual, na modalidade adequação.

O interesse processual, como condição da ação, assenta-se no trinômio necessidade-utilidade-adequação. A via processual eleita deve ser adequada ao provimento jurisdicional que se busca. No sistema processual civil brasileiro, a cobrança de crédito fundado em título executivo extrajudicial se faz pela via da ação de execução. A defesa do devedor, por sua vez, é exercida por meio dos embargos à execução, instrumento processual específico no qual lhe é lícito alegar toda a matéria de defesa, inclusive a quitação da dívida ou a sua inexigibilidade (art. 917 do CPC).

No caso concreto, a Agravada foi regularmente citada em uma ação de execução e, somente após tal ato, optou por ajuizar uma ação autônoma de consignação em pagamento em foro diverso. Tal conduta representa uma subversão da lógica processual. A ação de consignação não pode ser utilizada como um atalho para suspender a execução ou como um substituto dos embargos. A discussão sobre a validade do pagamento, a existência de dúvida sobre o credor e a própria exigibilidade do débito deveria ter sido concentrada nos embargos à execução, que, aliás, foram efetivamente opostos pela Agravada perante o juízo paulista (ID 327936391).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, uma vez ajuizada a execução, falece ao devedor interesse processual para a propositura de ação de consignação em pagamento que verse sobre o mesmo débito, por inadequação da via eleita. Permitir a coexistência de ambas as ações, em foros distintos, seria fomentar a insegurança jurídica, o risco de decisões conflitantes e o tumulto processual, em flagrante ofensa aos princípios da economia e da celeridade processual.

A via consignatória revela-se, portanto, inadequada e desnecessária, uma vez que a Agravada já dispunha – e efetivamente utilizou – do meio processual próprio para sua defesa. A ação de consignação, nesse contexto, carece de interesse de agir, o que impõe sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Da ausência dos requisitos para a consignação em pagamento

Por fim, e para que não reste qualquer ponto sem análise, a pretensão consignatória também falha em seu aspecto material. A consignação em pagamento é um modo excepcional de extinção da obrigação, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 335 do Código Civil. A Agravada fundamenta sua ação nos incisos IV ("se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento") e V ("se pender litígio sobre o objeto do pagamento").

Nenhuma das hipóteses se configura.

A "dúvida" a que se refere o inciso IV deve ser fundada, séria e objetiva, não bastando a mera alegação subjetiva do devedor ou a notificação de um terceiro estranho à relação contratual. O contrato é claro ao identificar a Agravante como credora. A notificação enviada pelo Sr. Eugênio Noro, que litiga com um terceiro (Walter de Mello) sobre a posse da terra onde o milho foi supostamente colhido, não tem o condão de criar, por si só, uma dúvida jurídica legítima que autorize a Agravada a ignorar o vínculo contratual estabelecido com a Agravante.

Da mesma forma, não há "litígio sobre o objeto do pagamento". O objeto do pagamento é a quantia em dinheiro devida em contraprestação à entrega do milho. O litígio que pende na ação possessória é sobre a posse de um imóvel rural. Embora os fatos possam ter uma conexão remota, o litígio possessório não versa sobre a titularidade do crédito pecuniário. A jurisprudência é clara ao exigir que o litígio recaia diretamente sobre o crédito ou a coisa devida, o que não ocorre na espécie.

A conduta da Agravada, ao depositar o valor em um processo alheio, sem autorização judicial e sem a participação da credora contratual, não possui efeito liberatório. Trata-se de um ato unilateral e ineficaz para extinguir a obrigação, o que apenas reforça a mora da devedora e a inadequação da subsequente ação consignatória.

Diante de todo o exposto, a decisão agravada, ao acolher o pedido de consignação e suspender os encargos da mora, incorreu em erro de procedimento e de julgamento, pois desconsiderou a incompetência do juízo, a inadequação da via eleita e a ausência dos pressupostos materiais para a consignação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, determinando a remessa dos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1026551-98.2025.8.11.0015 ao Juízo da 29ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, para que lá sejam processados e julgados, preferencialmente em conjunto com a Ação de Execução n. 4021954-54.2025.8.26.0100 e respectivos Embargos à Execução, a critério daquele juízo, de maneira que, ficam revogados todos os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026